Tribunal: TJDFT
Processo: 0709650-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 05 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. PEDIDO PARA O PACIENTE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade.
2. Negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade com fundamento no fato de ter permanecido preso durante a instrução criminal e na subsistência dos motivos que ensejaram a conversão de sua prisão em flagrante em prisão preventiva, diante da gravidade concreta do crime e pela reiteração delitiva, já que responde a outra ação por tráfico de drogas em razão da qual fora beneficiado meses antes com a liberdade provisória, não há ilegalidade a ser reparada, pois sua prisão ainda se justifica para a garantia da ordem pública como forma de evitar novas práticas criminosas.
3. Não há incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, nas hipóteses em que se tenha a correspondente adequação do estabelecimento prisional com o regime imposto, como no caso, em que já expedida a carta de guia provisória da pena, encontrando-se o paciente no regime prisional semiaberto fixado na sentença.
4. Ordem denegada.